Tribunal: TCU
Processo: 011.873/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de Elsa Catarina Santos Rosiski, Maria Elaine Hundertmarck Cavalheiro e Pedro Domingos Magnano pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial da aposentadoria em favor de Elsa Catarina Santos Rosiski (à Peça 5 sob o n.o 10795308-04-2002-000185-8) e do ato de alteração da aposentadoria em favor de Maria Elaine Hundertmarck Cavalheiro (à Peça 6 sob o n.o 10795308-04-2012-000025-0), concedendo-lhes o respectivo registro, nos termos do art. 6o, § 2o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato de alteração da aposentadoria em favor de Pedro Domingos Magnano (à Peça 7 sob o n.o 10795308-04-2012-000014-4), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal de Santa Maria adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.4.2. promova a correção sobre os indevidos pagamentos identificados na ficha financeira de Elsa Catarina Santos Rosiski pela rubrica em " 16171 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO " sob o valor de R$ 80,81, além da ficha de Maria Elaine Hundertmarck Cavalheiro pela rubrica em " 82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05 " sob o valor de R$ 119,60; 9.4.3. promova a exclusão da parcela em " 356 DIF.PROV.ART.192 INC.II L.8112 " sob o valor de R$ 56,45 nos proventos de Pedro Domingos Magnano, ajustando os proventos para a proporção de 30/35 avos; 9.4.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU, com a adicional comprovação sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 deste Acórdão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal de Santa Maria, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento das determinações proferidas pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.